Tribunal: TJPA
Processo: 0012747-77.2013.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
PROCESSO Nº 0012747-77.2013.8.14.0028
EMBARGANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
ADVOGADO (A): LUANA SILVA SANTOS - OAB/PA 16.292
ADVOGADO (A): MARÍLIA DIAS ANDRADE - OAB/PA 14.351
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 17.7269 (FLS. 96/98v.)
EMBARGADO (A): THAYANNE SOUZA RODRIGUES
ADVOGADO (A): ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR - OAB/PA 16.436
ADVOGADO (A): THAINAH TOSCANO GOES - OAB/PA 18.854
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELA SEGURADORA EMBARGANTE EM CONFORMIDADE COM A GRADUAÇÃO DA LESÃO AFERIDA EM LAUDO DO IML. CONTRADIÇÃO SANADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no julgamento impugnado, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Reconhecido que o embargante efetuou o pagamento do seguro DPVAT na esfera administrativa, em conformidade com o laudo do IML, em favor da embargada, dessa forma, sanada a contradição constante do julgado. 3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 27ª Sessão de Julgamento por plenário virtual, realizada no período de 14 a 21 de setembro do ano corrente, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Compuseram a Turma o Desembargador Relator, o Desembargador Presidente e a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém - PA, 25 de setembro de 2020.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
Desembargador - Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
, nos autos da Apelação (processo n° 0012747-77.2013.8.14.0028), face ao Acórdão nº 17.7269 (fls. 96/98v), publicado em 27/06/2017, cuja ementa transcrevo abaixo:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. APURAÇAO DO GRAU DA LESAO SOFRIDA. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. PRECEDENTES. 1. A perícia médica realizada na autora graduou a perda Leve de 25% (vinte e cinco por cento), que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito. 2. Aplicando-se o disposto no § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, deve haver a redução proporcional da indenização, cujo valor é de R$ 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). 3. No caso concreto não há prova de que a autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor exato a que faz jus em razão da perda Leve de 25%, que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito, decorrente do acidente, razão pela qual mantenho a sentença de primeiro grau. 4. A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser paga de forma proporcional à graduação da invalidez, nos termos da Lei n. 6.194 /74 e da Súmula 474 do STJ. "A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Em suas razões recursais de fls. 99/106, a parte embargante fundamentou a oposição dos Embargos de Declaração, sob a alegação de que o Acórdão embargado é contraditório, na medida em que considerou que o recorrente efetuou o pagamento de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) na esfera administrativa em favor da embargada, à título de indenização do seguro DPVAT, mencionando inclusive ter sido reconhecido pelo juízo de primeiro grau em sentença, mas ao final assenta que não houve o referido pagamento.

Sustenta o embargante que a pretensão se encontra integralmente satisfeita na esfera administrativa, cujo pagamento está de acordo com o aferido em laudo do IML, que atestou debilidade no membro inferior na graduação leve, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre R$9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais) , que resulta no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Aduz ainda, em caso de desprovimento dos aclaratórios, quanto a contradição acima apontada, haver omissão no julgado por não ter sido indicada a data de início para a incidência da atualização monetária sobre o valor pago, ao tempo que postula a correção monetária incida a partir do ajuizamento da demanda, bem como pleiteia que os juros sejam cobrados a partir citação e no importe de 1%, conforme determina a Súmula 426 do STJ.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certidão de fl. 108.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, conforme papeleta à fl. 109.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no plenário virtual.
VOTO

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Em análise mais apurada do acórdão guerreado, verifico que o voto proferido é no sentido de dar provimento ao recurso do apelante, ora embargante, face o entendimento de que a complementação do prêmio do Seguro DPVAT não seria devido, ao contrário do determinado em sentença pelo juízo
a quo,
em decorrência do efetivo pagamento na esfera administrativa pelo embargante, no valor exato devido à embargada, conforme se observa dos trechos da decisão destacados abaixo:
¿(...). Tendo a perícia graduado a perda Leve de 25% (vinte e cinco por cento), que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito, e aplicando-se o disposto no § 1º, II, da Lei nº 6.194/74, deve haver a redução proporcional da indenização, cujo valor é de R$ 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Considerando que a apelada recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor exato a que fazia jus em razão da perda Leve de 25%, que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito, decorrente do acidente, conclui-se que não há mais qualquer valor a ser pago, além daquele que a autora já recebeu administrativamente, assistindo, pois, razão à apelante. (...).¿

Ocorre que, na parte final do voto e sua parte dispositiva, de fato se evidencia a contradição suscitada pelo embargante, em razão da equivocada negativa de comprovação do valor pago administrativamente, outrora admitida, a saber:
¿(...). No caso concreto, não há prova de que a autora/apelada recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor exato a que faz jus em razão da perda Leve de 25%, que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito, decorrente do acidente, razão pela qual mantenho a sentença de primeiro grau. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação¿.

Do exposto, vislumbro assistir razão ao embargante, pois o documento de fl. 26 (impressão de e-mail enviado pela seguradora embargante referente ao aviso de pagamento da indenização), colacionado aos autos pela própria embargada, comprova o pagamento no valor adequado à graduação da lesão sofrida pela embargada quando da ocorrência do sinistro, conforme afirmado pela mesma na exordial e confirmado pela parte embargante na contestação.

Dito isto, tem-se que não é devida qualquer complementação do prêmio do seguro DPVAT, em razão do pagamento ter sido no valor equivalente ao percentual da lesão sofrida, e atestada por laudo do IML (fl. 09).

Deste modo, onde na parte dispositiva se lê
¿No caso concreto,
não
há prova de que a autora/apelada recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor exato a que faz jus em razão da perda Leve de 25%, que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito, decorrente do acidente, razão pela qual mantenho a sentença de primeiro grau. Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação¿
, leia-se:
¿No caso concreto, há prova de que a autora/apelada recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor exato a que faz jus em razão da perda Leve de 25%, que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito, decorrente do acidente, razão pela qual mantenho a sentença de primeiro grau. Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação¿
.

Em consequência, na ementa do acórdão, onde se lê nos itens 3 e 4:
¿3. No caso concreto não há prova de que a autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor exato a que faz jus em razão da perda Leve de 25%, que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito, decorrente do acidente, razão pela qual mantenho a sentença de primeiro grau. 4. A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser paga de forma proporcional à graduação da invalidez, nos termos da Lei n. 6.194 /74 e da Súmula 474 do STJ. "A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.¿
, leia-se:
¿3. No caso concreto há prova de que a autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor exato a que faz jus em razão da perda Leve de 25%, que resultou em debilidade permanente da função de deambulação do membro inferior direito, decorrente do acidente, razão pela qual reformo a sentença de primeiro grau. 4. A indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser paga de forma proporcional à graduação da invalidez, nos termos da Lei n. 6.194 /74 e da Súmula 474 do STJ. "A indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez." SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.¿
.

Em razão da eliminação da contradição acima tratada, restam prejudicados os demais pontos, pertinentes a incidência de juros moratórios e correção monetária.

Isto posto, CONHEÇO do recurso, e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, para sanar a contradição apontada de forma a dar provimento à Apelação, nos termos da fundamentação acima lançada.

Nesse sentido, inverto os ônus sucumbenciais, os quais ficarão a cargo da parte embargada, que arcará com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança por ser a parte sucumbente beneficiária da assistência gratuita judiciária (fl. 28), enquanto perdurar a hipossuficiência econômica, conforme determina o art. 98, §3° do CPC/2015.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Desembargador - Relator